Tribunal: TJPA
Processo: 0805257-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805257-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: EDUARDO FERNANDES VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À EXORDIAL. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

28ª Sessão Ordinária em plenário virtual, Presidida pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
30
de
outubro
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0805257-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: EDUARDO FERNANDES VIEGAS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 9112240, de lavra desta Relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil/15.

Em suas razões (ID n.º 9460903), pugna o recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em erro ao não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento sob o fundamento de inadmissível.

Alega que o Agravo de Instrumento preenche todos os requisitos do art. 1.015 do CPC, não se tratando de despacho de mero expediente, além da incidência da “taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso deve ser provido a fim de que o Agravo de Instrumento seja devidamente julgado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno, ante a falta de triangulação processual.

Vieram os autos conclusos.

Pautado no Plenário Virtual, o feito foi retirado de pauta a pedido da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento
por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil/15.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão monocrática agravada se restringiu à admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, sendo autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“
(...) Desta forma, tratando-se de decisão interlocutória que não integra o rol taxativo elencado no art. 1.015, do Código de Processo Civil, não há como ser conhecido o recurso, porquanto inadmissível. Sobre o julgamento do REsp 1.696.396/MT no e. STJ – Tema 988 –, em sede de representativo de controvérsia, com a limitação às decisões interlocutórias proferidas depois da publicação do acórdão – 19.12.2018 -, em que pese não unânime, a mitigação parcial do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC de 2015, restrita às hipóteses da competência, tendo em vista o perigo da ineficácia ou inutilidade do provimento, em sede de eventual recurso de apelação (...)
”.

Acrescento que, como a própria agravante reconheceu em seu Agravo Interno, não houve, na decisão recorrida, análise da liminar de forma expressa e, desse modo, não se enquadra no inciso I e parágrafo único do art. 1.015.

Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ é pacífica quanto ao não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5.
Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Com efeito, reitero que
a respeito da taxatividade do recurso de agravo de instrumento, assim destacam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil (1ª Edição):

3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus) O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.º).Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, COM BASE NOS REQUISITOS DA LEI 14.181/2021. QUESTÃO NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. TEMA 988 DO STJ
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determina a emenda da petição inicial, com base nos requisitos da Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), não é recorrível mediante agravo de instrumento. Embora seja possível a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tal somente é cabível quando restar demonstrada a urgência capaz de tornar inútil o julgamento da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação, situação inocorrente no caso em exame, nos termos do Tema 988 do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 52422982520238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 17-08-2023)

RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 988 DO STJ. CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DEMAIS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 50050094220238217000, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 12-07-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EMENDA DA INICIAL. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. Não cabe a interposição de Agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, vez que tal não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70079981338, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 29/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EMENDA DA INICIAL. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVODO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, referente às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é exaustivo, não contemplando a decisão que determina a emenda da inicial para a comprovação da constituição da devedora em mora. 2.
Não integrando, a decisão hostilizada, as hipóteses previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento da inconformidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076386416, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 16/01/2018)

Assim, mantenho o entendimento de que a tese da taxatividade mitigada não se aplica ao caso concreto. Ademais, nem se alegue que o dispositivo processual poderia receber interpretação extensiva com a hipótese de cabimento prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC (exibição ou posse de documento ou coisa), tese já rechaçada pela Corte Estadual, por inadequada à espécie.

A rigor, a argumentação trazia pela agravante não é suficiente para a reforma da decisão, tendo em vista que a decisão agravada já demonstrou extensivamente os motivos para o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

Por fim, ratifico que a monocrática ora recorrida se restringiu à análise da admissibilidade do agravo de instrumento, vale dizer, quanto ao cabimento desse recurso. Portanto, não se está a entrar na discussão sobre se seria devida ou não a emenda à inicial, cujo fundamento,
in casu
, foi destinado a comprovar a certificação digital.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA,
28 de setembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 31/10/2023